Tribunal: TJDFT
Processo: 0006470-05.2010.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9o, DO CPB). CÁRCERE PRIVADO. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL ACOLHIDA E AFASTADA A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE CARCERE PRIVADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AGRAVAMENTO EXACERBADO. READEQUAÇÃO. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o § 1o, do artigo 110, do Código Penal, a "prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".
2. Nestes termos, evidenciado que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso de tempo superior a três anos, e que a pena do crime de lesão corporal imposta foi inferior a 1 (um) ano, impõe-se o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela prescrição do crime de lesão corporal. Por outro lado, considerando a pena imposta, superior a 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de cárcere privado, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, não estando o feito prescrito.
3. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos demonstra a prática do crime de cárcere privado contra a ofendida, em contexto de violência doméstica.
4. A jurisprudência entende que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em face de cada circunstância agravante, desde que não haja fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. Pena readequada
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.